Tribunal: TJPA
Processo: 0815689-27.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815689-27.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LARISSA DOS SANTOS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, APÓS, TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a autora, no período de 11/2019 a 08/2023, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, com atualização nos termos do Tema 905 do STJ, Tema 810 do STF e EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária sucessiva, no período indicado, atendeu aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a nulidade do vínculo assegura o direito aos depósitos de FGTS; (iii) saber quais critérios de correção monetária e juros devem incidir sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária por prazo prolongado, sem demonstração concreta de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo.
4. Conforme os Temas 191 e 308 da repercussão geral, é devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública foi declarado nulo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
5. A alegação de invalidade dos extratos do CNIS não prospera, diante da revelia e da ausência de impugnação oportuna, além da admissão do próprio labor pelo ente municipal.
6. A ADI nº 5090 refere-se à remuneração interna das contas vinculadas do FGTS, não alcançando condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ausência de recolhimento.
7. Nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, conforme Tema 905 do STJ, Tema 810 do STF e art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

*Tese de julgamento:*

1. A contratação temporária sucessiva e prolongada, sem demonstração concreta de excepcional interesse público, é nula, assegurando ao trabalhador apenas o direito ao saldo salarial e aos depósitos de FGTS.

2. A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo nulo submete-se ao regime geral de atualização das condenações contra o Poder Público, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC, afastada a incidência da TR e juros de 0,5% ao mês.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI 5090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
, julgou procedente o pedido formulado por
LARISSA DOS SANTOS DE BRITO
, declarando a nulidade da contratação temporária firmada entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado, a serem apurados em liquidação, acrescidos de juros e correção monetária nos termos dos Temas 905 do STF e 810 do STJ, bem como da EC nº 113/2021 .

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora, na qual alegou ter prestado serviços ao Município de Parauapebas no período de novembro de 2019 a agosto de 2023, na função de agente de atendimento ao público, mediante contratos temporários sucessivos, sem prévia aprovação em concurso público. Sustentou a nulidade da contratação, por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, postulando a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O Juízo
a quo
julgou procedente a ação, reconheceram que não restaram configurados os requisitos constitucionais da contratação temporária por excepcional interesse público, notadamente a transitoriedade e a urgência da necessidade administrativa, reputando nulo o vínculo estabelecido. Assentou, contudo, que a nulidade do contrato não afasta o direito da parte autora à percepção dos depósitos de FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, à luz da jurisprudência do STF (RE 596.478, RE 705.140 e RE 765.320), julgando procedente o pedido.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação, no qual, preliminarmente, suscita a necessidade de esclarecimentos quanto à higidez da prova documental produzida pela autora, notadamente os extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, afirmando que teriam sido utilizados documentos cuja autenticidade não pôde ser confirmada junto aos canais oficiais do INSS.

No mérito, sustenta que as contratações ocorreram em contexto de situação pandêmica, diante da necessidade contínua de adoção de medidas de proteção à saúde pública, defendendo que estariam presentes os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Aduz que a sentença teria desconsiderado o caráter excepcional das admissões realizadas e que, em razão da pandemia, a Administração Pública necessitou manter contratações temporárias para assegurar a continuidade do serviço público.

Argumenta, ainda, que a decisão teria sido fundamentada em documento de impossível verificação de autenticidade, reiterando questionamentos acerca do CNIS apresentado e alegando vício na formação do convencimento judicial. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido autoral.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a procedência da ação que reconheceu o dever do
Município
de
Parauapebas
em pagar o FGTS, em razão da declaração da nulidade do contrato temporário, e se estão apropriados os índices de juros e correção monetária.

O artigo 37, II, da Constituição Federal disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação. A contratação prolongada desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, é possível constatar que o vínculo precário perdurou de
11/2019
a
08/2023
, sem justificativa para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO
DIAS TOFFOLI
. Julgado em 13/07/2012)

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (Grifei)

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO
TEORI ZAVASCKI
. Julgado em 28/08/2014)

Em que pese a alegação de que a contratação ocorreu no período da pandemia da COVID-19, verifico que o vínculo perdurou por longo período (11/2019 a 08/2023), e não existe documento comprovando legalidade dessas contratações com esse fundamento.

Cumpre consignar que, a existência de contratos independentes não desconfigura a continuidade da contratação e, consequentemente, a sua ilegalidade. Assim, inexistindo fatos e fundamentos que possam revestir de legalidade a contratação prolongada da Apelada na condição de servidora temporária, faz-se devido o pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV’S. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRETENSÃO DE CUMPRIR A CONDENAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA EM NOME DO EXEQUENTE. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA 08081402820208140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 01/12/2020)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART.
1.025
DO
CPC/2015
. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art.
1.025
do
CPC/2015
. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. (TJ-
PA - APL: 00320145520148140301
BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)"

Quanto a alegação de invalidade dos extratos CNIS, como prova do vínculo, tal argumento não se sustenta, nem processual, nem materialmente. Processualmente, porque o Município foi regularmente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, como certificado nos autos e expressamente reconhecido na sentença.

A revelia não impede a interposição de apelação, mas impede que a parte substitua a fase de defesa por alegações tardias sobre fato e prova que deveriam ter sido deduzidas oportunamente perante o juízo de origem, sob pena de indevida supressão da instância e afronta à estabilização da demanda.

Além disso, a insurgência é materialmente inócua. Mesmo que se abstraísse o CNIS, a tese recursal não afastaria a conclusão da sentença, porque o ponto central da lide nunca foi a existência abstrata do documento previdenciário, mas a nulidade da contratação temporária sem concurso e os efeitos jurídicos daí decorrentes. E a própria apelação não nega a prestação de serviços, ao contrário, parte da premissa de que a autora laborou para o Município entre 11/2019 e 08/2023, inclusive atribuindo-lhe lotação na área da saúde e defendendo a regularidade das contratações nesse período.

Em outras palavras, o próprio apelante, ao desenvolver sua tese de validade do vínculo, esvazia a utilidade prática da impugnação ao CNIS, porque admite o fato básico do labor e procura apenas conferir-lhe enquadramento jurídico diverso. A sentença, portanto, não se assentou em prova isolada e controvertida, mas em um conjunto em que se destacam a ausência de impugnação oportuna, a revelia e a própria narrativa recursal do Município.

Também não procede a preliminar travestida de nulidade por deficiência de fundamentação. O Município sustenta violação ao art. 489, §1º, do CPC, ao argumento de que a sentença não examinou em profundidade a relevância do contexto pandêmico, nem a alegada atuação da autora junto à Secretaria Municipal de Saúde. Não lhe assiste razão. A sentença expôs, com clareza suficiente, as premissas fáticas e jurídicas do julgamento, inclusive consignou, de modo expresso, que “embora parte do tempo no período de pandemia, a atuação da parte autora não estava ligada aos serviços essenciais em que a continuidade da contratação seria razoável”, o que afasta a alegação de omissão temática, ou ausência de fundamentação.

De outra ponta, o Município não se desincumbiu em momento algum do ônus da prova que lhe competia, de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, não tendo juntado aos autos, em tempo oportuno, os próprios contratos administrativos que diz terem embasado a contratação, nem demonstrou concretamente a lotação, a atividade desempenhada, a correlação funcional entre o cargo da autora e a emergência sanitária, ou a indispensabilidade excepcional da manutenção do vínculo durante todo o período debatido.

O recurso traz, assim, alegações genéricas sobre a pandemia, mas não produz prova específica do nexo entre a contratação desta servidora e a situação excepcional que, em tese, poderia justificar a incidência do art. 37, IX, da Constituição.

Quanto aos consectários legais, o Município apelante sustenta que, mesmo se tratando de condenação judicial, a verba mantém natureza fundiária, devendo observar o regime jurídico próprio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, notadamente o art. 13 da Lei nº 8.036/1990, bem como os arts. 12, I, e 17 da Lei nº 8.177/1991, que estabelecem remuneração correspondente a 3% ao ano acrescida da Taxa Referencial – TR, além de juros moratórios de 0,5% ao mês. Invoca, ainda, o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 12/06/2024, como fundamento vinculante.

Cumpre, inicialmente, distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da ADI 5090, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

E mais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente como assistente social, na qual se declarou a nulidade dos contratos sucessivos firmados sem concurso público e se condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de atualização monetária e juros devem incidir sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, especificamente se aplicável o regime próprio das contas vinculadas do FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês) ou o regime geral das condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação temporária nula, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e nos Temas 191, 612 e 916.

A controvérsia da ADI nº 5.090 refere-se à remuneração de valores regularmente depositados em contas vinculadas do FGTS, não alcançando hipóteses de ausência de depósito reconhecida judicialmente.

A condenação imposta ao Município não visa remunerar saldo existente, mas indenizar a servidora pela ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo nulo, configurando débito judicial da Fazenda Pública.

Débitos judiciais da Fazenda Pública submetem-se ao regime geral de atualização fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público, independentemente da natureza da obrigação, conforme precedentes do STF.

A aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês restringe-se à sistemática interna das contas vinculadas regularmente constituídas, não se estendendo às condenações judiciais por ausência de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula possui natureza de débito judicial e submete-se ao regime geral de atualização das condenações contra o Poder Público.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, afastada a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês previstos para as contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, Temas 612 e 916; STF, Tema 810; STF, ADI nº 5.090; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807480-35.2025.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado
IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Não prospera, portanto, a alegação de que o julgamento da ADI nº 5090 imporia a aplicação da TR + 3% ao ano às condenações judiciais. A
ratio decidendi
daquele precedente circunscreve-se à política de remuneração interna do Fundo, não revogando nem afastando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Também não merece guarida o pleito de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, pois, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC incide de forma única, vedada a cumulação com quaisquer outros índices ou juros.

Por conseguinte, a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observando a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, revela-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante e com a disciplina constitucional vigente.

Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas e demais ônus processuais, igualmente não merece acolhimento, ante a manutenção integral da sentença.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/05/2026